Tribunal: TJDFT
Processo: 0701723-79.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL. INVIABILIDADE. ANÁLISE NEGATIVA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Mantém-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, pois, embora o quantum de reprimenda fixado seja inferior a quatro anos, trata-se de réu reincidente, que teve a análise negativa dos antecedentes criminais e da conduta social, o que inviabiliza a aplicação de regime inicial aberto, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
2. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu nas sanções do artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 12 (doze) dias-multa, no valor mínimo legal.